Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026444-75.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARTINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.170.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 2a Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA – CONEXÃO CARACTERIZADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PREVENÇÃO FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

“Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato, evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento, como medida de segurança jurídica a fim de evitar julgamentos contraditórios.” (TJ-MT - CC: 10051896120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/05/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em relação ao
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário
da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação Revisional Contratual, promovida por Vicente Mateus da Silva em face de Banco Itaucard S/A.

O Juízo suscitante argumenta que não há prevenção, tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada pela parte ré não possui identidade da causa de pedir com a presente demanda, que tem o propósito de revisar cláusulas do contrato, não havendo conexão.

O suscitado, por sua vez, aduz que como houve o prévio ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão pela parte ré, a qual se encontra em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário (autos no 1028185-27.2020.8.11.0041), onde se discute o mesmo contrato que ampara a presente ação, compete a esse juízo o processamento da demanda, em decorrência da conexão. (certidão - Id. 72902475 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber a quem compete processar e julgar a ação de revisão contratual de financiamento de veículo promovida por Marthina Pereira da Silva em face de Banco GMAC S/A.

Extrai-se dos autos que a ação revisional foi inicialmente distribuída à 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no entanto, após consulta no Sistema Pje pelo Juízo, verificou que em data anterior, houve distribuição de ação de busca e apreensão pela referida instituição financeira à 4a Vara Especializada de Direito Bancário, motivo pelo qual houve a remessa da ação revisional ao juízo em que tramitava a ação de busca e apreensão (Id. 70354969 - Pág. 165).

O juízo suscitante, por seu turno, entende pela inexistência de conexão, porque não há identidade da causa de pedir (70354969 - Pág. 168).

Não obstante as razões do juízo suscitante, tenho que razão não lhe assiste, porquanto ao contrário do que o afirmado, no caso, tem-se, de fato, a conexão dos feitos na identidade das partes e da causa de pedir.

É que, no pedido de busca e apreensão fundado em garantia fiduciária e de revisão de cláusulas contratuais, há identidade da causa de pedir remota, no caso, o contrato.

Além disso, há o risco de existência de decisões contraditórias, uma vez que o fundamento da busca e apreensão é o inadimplemento contratual e a cláusula de garantia especificada no instrumento contratual, sendo este o objeto de discussão judicial na ação revisional, já que eventual reconhecimento da nulidade da cobrança de taxas embutidas na prestação mensal ensejaria eventual relativização da mora. Ou seja, o juízo revisional poderia, por sua decisão, esvaziar parcialmente o fundamento da mora que autorizou o pedido de busca e apreensão.

Logo, mostram-se presentes os requisitos da conexão e necessidade de reunião dos feitos.

Vejamos o disposto no artigo 55 do CPC,
verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ainda, os artigos 58 e 59 do mesmo ordenamento processual civil estabelecem:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Dos dispositivos legais, conclui-se que, como o contrato em discussão representa a causa de pedir remota de ambas as ações, o que possibilita a conexão entre os processos, há prevenção do Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a fim de garantir a adequada e justa prestação jurisdicional.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 – Como é cediço, há conexão entre a Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão que versem sobre as mesmas partes e o mesmo contrato bancário, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 –
No caso concreto, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada antes da Ação Revisional, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a demanda de Busca e Apreensão.
Conflito improcedente.” (TJ-MT - CC: 10090955920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/06/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVIAMENTE PROPOSTA – CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3o, 58 E 59 DO CPC – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato, evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento, como medida de segurança jurídica a fim de evitar julgamentos contraditórios.
” (TJ-MT - CC: 10051896120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/05/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020) (destaquei)

Isso posto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo improcedente o presente conflito
e declaro competente o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, em razão da prevenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021